Tribunal: STF
Processo: RE 722158
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. DECRETO ESTADUAL. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO ESTADUAL. RESTRIÇÃO À APENAS UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO LOCAL. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A questão posta nos autos foi decidida com base em interpretação de normas federais e de direito local. Incidência da Súmula 280/STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.